Tribunal: TJSP
Processo: 1140798-19.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade de bem imóvel alienado fiduciariamente. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Preliminares arguidas pela parte recorrida. Perda do objeto. Inocorrência. Nulidade do procedimento que inclui a arrematação realizada. Preliminar afastada. Pedido indenizatório.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade de bem imóvel alienado fiduciariamente. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Preliminares arguidas pela parte recorrida. Perda do objeto. Inocorrência. Nulidade do procedimento que inclui a arrematação realizada. Preliminar afastada. Pedido indenizatório. Inovação recursal. Vedação (artigos 5o, LV, da CF/88 e artigo 1.014, do CPC). Preliminar acolhida. Recurso não conhecido nesta parte. Mérito. Procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade. Procedimento da Lei 9.514/97. Obediência. Notificações para purgação da mora e de realização dos leilões para exercício do direito de preferência realizadas nos endereços da devedora, inclusive eletrônicos. Ausência de qualquer lastro quanto à falsidade das notificações a ela endereçadas e entregues, conforme certificado pelo notário e pelos Correios. Inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Comprovada a regularidade das intimações, cabe à impugnante a prova da sua falsidade. Inexiste qualquer pedido de prova neste sentido. Ônus de que se desincumbiu a parte apelada (credora). Procedimento extrajudicial acostado aos autos. Inexistência de mácula. Sentença mantida. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida improvido.